Tribunal: TJSP
Processo: 2108674-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2108674-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
SANDRA MARA PEREIRA DINIZ, é embargado CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108674-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 35.161
EMB. DECLARAÇÃO No 2108674-43.2020.8.26.0000/5000
EMBTE.: SANDRA MARA PEREIRA DINIZ
EMBDA.: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
CUBATÃO
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Pedido de atribuição de
efeitos modificativos ao julgado ou de integração do acórdão para
fins de prequestionamento da matéria. Descabimento. Embargos
rejeitados.

SANDRA MARA PEREIRA DINIZ opõe os presentes
embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
alegando que o acórdão de fls. 190/192, ao negar provimento ao seu recurso, incorreu
em vício de omissão, pois (a) não considerou que o seu direito ao crédito dos honorários
advocatícios ocorreu antes da edição do novo Código de Processo Civil, e (b) não
examinou a questão com enfoque nas disposições dos artigos 22 e 23 da Lei n.
8.906/1994.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos presentes autos, pois o
acórdão embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em
motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja,
considerou que a controvérsia refere-se à titularidade de honorários advocatícios
decorrentes de sucumbência, matéria que, por ser estranha ao objeto da lide, deve ser
discutida em ação própria.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788”, ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108674-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Nesse mesmo sentido:
“É ressabido que os embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional
padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art.
535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro
material (...) A insurgência do embargante não diz respeito a
eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, motivação essa que não se
enquadra nas hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Embargos de
declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no RMS 33558/RJ, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 02/06/2011, VU, com
grifos que não estão no original).
Posto isso, pelo meu voto, ficam rejeitados os embargos
opostos.
FERREIRA RODRIGUES
Relator